Tribunal: STF
Processo: HC 218054
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Werno Kuhn, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que não conheceu do AREsp nº 2116468/SC.



    Os impetrantes dizem que houve equívoco na decisão que reconheceu a intempestividade do recurso dirigido ao STJ.



    Requerem “a concessão da ordem de habeas corpus determinar o trânsito do AREsp 2116468/SC (2022/0126905-0) no Superior Tribunal de Justiça prossiga para o exame de admissibilidade do recurso e, sendo os demais positivos, seja no mérito julgado, impedindo, desta maneira, que o paciente continue a sofrer tão grave constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção”.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    É certo, ademais, que “as questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame (...) em habeas corpus” (HC nº 123.534/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14).



    No mesmo sentido: HC nº116.774/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/3/14 e HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12.



    Diante desse quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente